Tribunal: TJDFT
Processo: 0042399-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042399-33.2014.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, METALÚRGICA VALENÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de p. 68/79 e p. 80/91 (ID 14237166), inadmitiu os recursos especiais interpostos, respectivamente, por METALÚRGICA VALENÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e FLÁVIO ROGERIO DA MATA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 36826989, p. 256/258). Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 18/8/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019